Tribunal: TJDFT
Processo: 0749415-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749415-65.2025.8.07.0000 PACIENTE: KAYLON HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA IMPETRANTE: LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAYLON HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (processo n. 0714686-92.2025.8.07.0005). A douta Defesa Técnica (Dr. Lucas Ozeias Soares de Souza – OAB/DF n. 58.947) argumentou que a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, ao fundamento da garantia da ordem pública, em virtude da suposta participação em crime de roubo com emprego de faca, praticado em concurso com outros três indivíduos. Segundo a impetrante, a decisão impugnada não possui fundamentação concreta, porquanto se limitou a reproduzir a narrativa dos autos sem demonstrar risco atual específico à ordem pública ou à instrução criminal. A mera invocação da gravidade abstrata do delito mostra-se insuficiente para justificar a segregação antecipada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, pontuou que a autoridade coatora não observou os ditames do artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal, o qual condiciona a prisão preventiva à demonstração da inadequação das medidas cautelares diversas. Sobre esse ponto, destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis e evidenciam a suficiência de cautelares menos gravosas: é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Assim, salientou que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal e viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da segregação cautelar por medidas diversas das prisão. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0714686-92.2025.8.07.0006), que, em 28-setembro-2025, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia acolheu pedido do Ministério Público e converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de resguardar a ordem pública em virtude do cometimento em tese de roubo praticado com uso de faca e em concurso de pessoas (ID 251497277, autos de origem): [...] 1.Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do autuado. 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os fatos relatados neste expediente se revestem de especial gravidade, pois se trata de roubo consumado, praticado com emprego de faca, a qual fora efetivamente utilizada para ameaçar a vítima. Além disso, a hipótese é de roubo praticado em concurso de pessoas, oportunidade em que os agentes, atuando em número de quatro, abordaram a vítima e, com emprego ostensivo de faca, a qual, inclusive, estaria na posse do autuado, consumaram o intento delituoso. Essas circunstâncias, por óbvio, conferem maior desvalor à conduta e potencializam a periculosidade social do agente e, consequentemente, o risco que, em liberdade, imprime a toda sociedade. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual restou detido é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. 3. Dispositivo Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAYLON HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA, nascido em 12/04/2005, filho de CELSO MARTINS FERREIRA e de IRENILDE BEZERRA DE ANDRADE, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em 6-outubro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente. Consta da inicial acusatória (ID 78231631): No dia 26 de setembro de 2025, no período compreendido entre as 21 h e 21h30min., na parada de ônibus em frente ao Condomínio Residencial Planalto, Conjunto 02, Lote 01, SH Contagem, Sobradinho II/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para ambos, mediante o emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o aparelho de celular Samsung Galaxy S23 Ultra, pertencente à vítima Marcos Vinicius A. S. B; assim como ameaçou a vítima, por gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima descritas, a vítima dirigiu-se a uma parada de ônibus, onde inicialmente avistou um indivíduo aguardando. Pouco tempo depois, percebeu a presença de outros três homens posicionados atrás da estrutura do ponto, o que lhe despertou suspeitas de que poderia ser vítima de um assalto. Ao tentar se afastar do local, foi surpreendida por um dos indivíduos, trajando blusa de frio vermelha, que apontou uma arma e anunciou o roubo, exigindo a entrega do celular. O agressor aproximou-se com a arma direcionada à face da vítima, que, ao notar tratar-se de um simulacro de arma de fogo, recusou-se a entregar o aparelho. Iniciou-se então uma luta corporal entre ambos, culminando na queda dos dois ao chão. Nesse momento, outro envolvido, posteriormente identificado como Kaylon Henrique de Andrade Ferreira, aproximou-se também portando um simulacro de arma de fogo. Diante da resistência da vítima, Kaylon retirou uma faca da cintura e a apontou em sua direção, o que levou a vítima, temendo ser ferida, a entregar o celular. Após a prática delitiva, os quatro indivíduos evadiram-se do local em bicicletas. A vítima dirigiu-se à residência de seu cunhado, José R. G. C., e juntos saíram em busca dos autores. Durante o trajeto, a vítima reconheceu dois dos autores e, na companhia de José Roberto, iniciou perseguição. Ao se aproximarem de Kaylon, este arremessou sua bicicleta contra José Roberto, provocando sua queda, e continuou a fuga. A vítima prosseguiu a perseguição a pé, sendo novamente ameaçada por Kaylon com a mesma faca, ocasião em que ambos os autores conseguiram escapar momentaneamente. Ao retornar ao ponto onde havia deixado José Roberto, a vítima encontrou uma aglomeração e constatou que Kaylon havia sido detido por seu cunhado. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. Ressalta-se que o celular subtraído não foi recuperado. Em 9-outubro-2025, a peça acusatória foi recebida pela autoridade judiciária (ID 252883954, autos de origem). Ainda não houve manifestação da autoridade judiciária responsável pela instrução quanto à manutenção ou não da prisão preventiva do paciente. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta em tese praticada. Não há razões que indiquem fundamentação genérica na decisão que manteve a prisão preventiva, notadamente porque os autos não evidenciaram a suficiência de imposição da medida cautelares diversas. Os elementos dos autos indicam maior reprovabilidade da conduta, notadamente pela prática de violência real contra a vítima, mediante o uso de uma faca e em concurso de agentes para a consumação do delito, em tese, praticado (denúncia, ID 78231631). Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva consignou textualmente que a conduta foi “em concurso de pessoas, oportunidade em que os agentes, atuando em número de quatro, abordaram a vítima e, com emprego ostensivo de faca, a qual, inclusive, estaria na posse do autuado, consumaram o intento delituoso.”. Tais constatações denotam fundamentação concreta adequada para a segregação cautelar. A primariedade e os bons antecedentes do paciente também não são, por si só, suficientes para justificar o afastamento da constrição cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, entende que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo na presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, desde que devidamente fundamentada (AgRg no HC n. 913.623/AL). Assim, eventuais condições pessoais do paciente não justificam a revogação da preventiva decretada. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o habeas corpus constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de periculum in mora pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator